Tribunal: STM
Processo: 7000656-44.2020.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-10

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000656-44.2020.7.00.0000
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REVISOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
EMBARGANTE: DOMINGOS ALVES DO NASCIMENTO DE MESQUITA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
16/11/2020 a 19/11/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu e, por maioria, rejeitou os Embargos opostos pelo ex-
Sd Ex DOMINGOS ALVES DO NASCIMENTO DE MESQUITA, para que seja mantido o
Acórdão vergastado, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do
voto da Relatora Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Os
Ministros LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES (Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, LUIS
CARLOS GOMES MATTOS e MARCO ANTÔNIO DE FARIAS acolhiam os Embargos
Infringentes do Julgado e de Nulidade para, reformando o Acórdão hostilizado,
acolher a preliminar suscitada pela Defesa e concediam habeas corpus, de
ofício, para tornar sem efeito a Sentença condenatória, determinando, em
definitivo, o arquivamento dos autos, sem renovação, com fulcro no art. 470,
parte final, c/c o art. 467, alínea "c", ambos do CPPM.
Acompanharam o voto da Relatora os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO,
LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA.
O Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES (Revisor) fará voto vencido.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 09/12/2020 15:45:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215283b2e6
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000656-44.2020.7.00.0000

RELATORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
REVISOR: MINISTRO GEN EX LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
EMBARGANTE: DOMINGOS ALVES DO NASCIMENTO DE MESQUITA.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DESERÇÃO. REINCLUSÃO.
LICENCIAMENTO DO DESERTOR DA FORÇA DURANTE O CURSO DO PROCESSO. FALTA DE
CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE E DE PROSSEGUIBILIDADE DA AÇÃO PENAL.
INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. DECISÃO MAJORITÁRIA.
A reinclusão é condição de procedibilidade para o oferecimento da exordial acusatória,
mas não há qualquer previsão legal de que essa configure obstáculo à prosseguibilidade
do feito executório regularmente processado. Assim, é possível o desertor responder ao
processo penal militar de conhecimento ou executório, mesmo tendo sido licenciado pela
Administração Castrense durante o curso do processo judicial.
Recurso rejeitado. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em rejeitar os Embargos opostos pelo ex-
Sd Ex DOMINGOS ALVES DO NASCIMENTO DE MESQUITA, para que seja mantido o Acórdão vergastado,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 19 de novembro de 2020.

Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Relatora

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos opostos pelo ex-Sd Ex DOMINGOS ALVES DO NASCIMENTO DE MESQUITA, em
15/9/2020, contra o Acórdão não unânime desta Corte, lavrado nos autos da Apelação nº 7000250-
23.2020.7.00.0000, que, em 6/8/2020, rejeitou a preliminar, suscitada de ofício pelo Ministro José Coêlho
Ferreira, de falta de condição de procedibilidade/prosseguibilidade da Ação Penal Militar, acolhida pelos
Ministros Luis Carlos Gomes Mattos, Lúcio Mário de Barros Góes e Marco Antônio de Farias. No mérito, por
maioria, negou-lhe provimento, a fim de manter incólume o édito condenatório prolatado pelo Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 11ª CJM, pelos seus próprios fundamentos.
O Acórdão restou assim ementado, in verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). DESERÇÃO. ART. 187,
CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE
PROCEDIBILIDADE. SITUAÇÃO DE ATIVIDADE VERIFICADA POR OCASIÃO DO
OFERECIMENTO E DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.TESE MAJORITÁRIA. HIPÓTESE DE
APLICAÇÃO DA SÚMULA 12 DESTE SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (STM). POSICIONAMENTO
SUFRAGADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). DESPROVIMENTO DO APELO
DEFENSIVO. DECISÃO POR MAIORIA.
I - A posição majoritária deste Tribunal Militar se inclina no sentido de que, para o

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 09/12/2020 15:45:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215283b2e6
processamento do Acusado do crime previsto no art. 187 do Código Penal Militar -
deserção -, é suficiente que o Réu ostente a qualidade de integrante das Forças Armadas
por ocasião do recebimento da Denúncia, consoante o disposto na Súmula 12 editada por
este STM.
II - O entendimento majoritário desta Corte Castrense se encontra de acordo com a
inteligência estabelecida pelo Pretório Excelso, ex vi do HC 182.122/RJ.
III - Não acolhimento da tese defensiva de ausência de condição de procedibilidade da
Ação Penal Militar. Desprovimento. Decisão por maioria.".
No voto vencido (evento 28 da Apelação), o Ministro José Coêlho Ferreira suscitou, de ofício, preliminar de
falta de condição de procedibilidade/prosseguibilidade da Ação Penal Militar em relação ao ex-Sd Ex
DOMINGOS ALVES DO NASCIMENTO DE MESQUITA, concedendo-lhe Habeas Corpus, de ofício, com fulcro
no art. 470, c/c o art. 467, alínea "b", ambos do CPPM, tornando sem efeito a Sentença condenatória e
determinando o arquivamento do processo, sem renovação.
O Acórdão (evento 31 da Apelação) foi publicado no DJe de 26/8/2020 (evento 33 da Apelação),
intimando-se o Ministério Público Militar na mesma data e a Defensoria Pública da União em 5/9/2020
(evento 38 da Apelação).
Os presentes Embargos foram opostos, tempestivamente, em 15/9/2020 (evento 39 da Apelação).
Em suas Razões, a Defesa pugnou pela reforma do Acordão recorrido, com base no entendimento
suscitado, de ofício, pelo Ministro José Coêlho, que se fez acompanhado dos Ministros Lúcio Mário de
Barros Góes, Luis Carlos Gomes Mattos e Marco Antônio de Farias, para declarar a extinção do feito sem
julgamento do mérito, em razão da falta de condição de procedibilidade/prosseguibilidade da Ação Penal
Militar.
A Ministra-Relatora, em 14/10/2020, admitiu os presentes Embargos, por serem tempestivos e
preencherem os pressupostos legais, concedendo-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça Militar (evento
5).
Em impugnação (evento 9), o Subprocurador-Geral da Justiça Militar, Dr. Alexandre Concesi, manifestou-
se pela rejeição dos Embargos Infringentes do Julgado, para que seja mantido incólume o Acórdão
vergastado.
É o Relatório.
VOTO
Os Embargos são tempestivos e foram opostos por parte legítima e devidamente interessada, devendo
ser conhecidos.
A divergência aqui arguida diz respeito à existência de condição de prosseguibilidade no delito de
deserção.
Insurgiu-se o ex-Sd Ex DOMINGOS ALVES DO NASCIMENTO DE MESQUITA contra o Acórdão desta Corte,
de 25/8/2020, que, nos autos da Apelação nº 7000250-23.2020.7.00.0000, rejeitou, por maioria, a
preliminar arguida, de ofício, pelo Ministro José Coêlho Ferreira, de ausência de condição de
procedibilidade/prosseguibilidade da Ação Penal Militar, e, no mérito, negou provimento ao Apelo
defensivo.
No voto vencido (evento 28 da Apelação), o Ministro José Coêlho Ferreira suscitou, de ofício, preliminar de
falta de condição de procedibilidade/prosseguibilidade da Ação Penal Militar em relação ao ex-Sd Ex
DOMINGOS ALVES DO NASCIMENTO DE MESQUITA.
Realizadas tais considerações de âmbito geral, passo à análise da quaestio.
Razão não assiste ao embargante.
Como já expus nos julgamentos das Apelações nº 25-46.2012.7.01.0301 e nº 143-81.2010.7.01.0401,

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 09/12/2020 15:45:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215283b2e6
entendo ser plenamente possível ao desertor responder ao processo penal militar, mesmo após
licenciamento concedido pela Administração Castrense.
Na espécie, consoante destacado em Impugnação da PGJM (evento 9), da lavra do Subprocurador-Geral
da Justiça Militar Dr. Alexandre Concesi, "uma vez instaurada ação penal pelo delito de deserção, o que
pressupõe, necessariamente, que o réu foi reincorporado às fileiras das Armas e, portanto, estava
legitimado a responder ao processo quando da sua instauração, aquela somente pode ser estancada com
a decisão transitada em julgado".
Convém destacar que, em 23/8/2019, data do recebimento da Denúncia pelo juízo a quo, todas as
condições da ação se mostravam idôneas, em especial, a legitimidade passiva ad causam, porque, na
ocasião da instauração da Ação Penal Militar, o réu possuía a condição de militar (evento 1, documento 2,
da APM).
Assim, para o início da relação jurídica processual, não foi verificada a inexistência de tal condição, basta
notar ter-se procedido a sua regular reinclusão em 10/6/2019 (evento 36, documento 2, fl. 5, da IPD)
providência indispensável para o oferecimento da competente Denúncia.
O art. 457, § 2º, do CPPM, preceitua, in litteris:
§ 2º A ata de inspeção de saúde será remetida, com urgência, à auditoria a que tiverem
sido distribuídos os autos, para que, em caso de incapacidade definitiva, seja o desertor
sem estabilidade isento da reinclusão e do processo, sendo os autos arquivados, após o
pronunciamento do representante do Ministério Público Militar.
Ora, o dispositivo citado determina que o desertor seja isento do processo quando a incapacidade
definitiva for constatada, inexistindo qualquer relação com as infrações anteriormente cometidas. Igual
raciocínio aplica-se àquele que foi regularmente processado, sendo licenciado em razão da conclusão de
tempo obrigatório de serviço militar.
Tal como colocado, o enunciado Sumular de nº 12 desta Corte encontra-se em perfeita consonância com
o entendimento por mim esposado, porquanto exige a condição de militar somente para a propositura da
ação penal, e não para seu seguimento, em virtude da desnecessidade de tal status para a continuidade
do processo. Observe-se:
STM. SÚMULA Nº 12 - (PRAÇA COM E SEM ESTABILIDADE - DENÚNCIA POR DESERÇÃO -
POSSIBILIDADE - STATUS DE MILITAR - CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE PARA A
PERSECUTIO CRIMINIS)
A praça sem estabilidade não pode ser denunciada por deserção sem ter readquirido o
status de militar, condição de procedibilidade para a persecutio criminis, através da
reinclusão. Para a praça estável, a condição de procedibilidade é a reversão ao serviço
ativo.
Nesse diapasão, destaco entendimento delineado pela Primeira Turma da Suprema Corte Federal,
consoante voto do Ministro Alexandre de Morais, in verbis:
"[...] não se pode concluir que o licenciamento do paciente das fileiras do
Exército, com o consequente retorno dele à vida civil, seja óbice ao
prosseguimento da instrução criminal ou à execução da pena. E é nesse sentido
que a Súmula 12 do Superior Tribunal Militar assenta que a condição de militar somente
deve ser considerada para a deflagração da ação penal contra o desertor.
Em verdade, também não se pode ignorar que a objetividade jurídica do crime
em questão é a proteção do serviço e deveres militares. Assim, caso
prevalecesse a tese defensiva, a efetividade da tutela desses bens jurídicos
certamente ficaria comprometida, transmitindo-se, ainda, a indesejável ideia de
imunidade penal, sobretudo nas hipóteses em que o acusado está submetido ao
serviço militar obrigatório, cujo vínculo com o organismo militar, em parcela

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 09/12/2020 15:45:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215283b2e6
significativa, é temporário.
Na espécie, portanto, a perda superveniente da condição de militar não é
obstáculo para o prosseguimento da ação penal, tendo em vista que, segundo
consta dos autos, o paciente foi licenciado do serviço militar ativo em 27/04/2018, isto é,
após o recebimento da denúncia, ocorrido em 13/04/2018." (AG. REG. HC 167.640/DF, rel.
Min. Alexandre de Morais, julgado em 29/3/2019). (Grifo Nosso.).
Sobre o tema, manifestou-se o Superior Tribunal de Justiça:
"RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. POLICIAL MILITAR. DESERÇÃO. POSTERIOR
EXCLUSÃO DAS FILEIRAS MILITARES. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. Segundo o art. 187 do Código Penal Militar, comete o crime de deserção o militar que
se ausentar, sem licença, da unidade em que serve, ou do lugar em que deve
permanecer, por mais de oito dias. 2. Na hipótese, quando da consumação do delito e do
oferecimento da denúncia, o recorrente ostentava a condição de militar, podendo,
assim, ser sujeito ativo do crime de deserção. 3 . A superveniente exclusão das
fileiras militares, por fatos diversos, não dá azo ao trancamento da ação penal,
sob a alegação de ausência de condição de procedibilidade. 4. A exclusão do
paciente das fileiras do Exército ocorreu quando já estava consumado o crime de
deserção. (....) Não há irregularidade na Lavratura do Termo de Deserção, nem na
exclusão do militar das fileiras do Exército, após a consumação do delito. (....) Não há a
alegada falta de justa causa (Precedente do Superior Tribunal Militar). 5. Recurso a que se
nega provimento. (RHC 24.607/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
23/3/2010, DJe de 12/4/2010) (Grifo nosso.).
Ressalto ser, para fins de oferecimento da Denúncia, a reinclusão do trânsfuga condição de
procedibilidade nos delitos de deserção. Tal conditio, a despeito de resultar na concessão do status de
militar ao agente, com ele não se confunde, e é a única exigência feita pela norma, inexistindo a
necessidade de o réu mantê-la para o feito persistir, por não configurar pressuposto de prosseguibilidade.
Pontuo justificar-se o procedimento de reinclusão diante da necessidade de a Administração Castrense
tomar conhecimento do motivo que levou o desertor a se ausentar, haja vista a possibilidade de ele,
entre outras situações, encontrar-se acometido de doença grave.
Trata-se, na realidade, de medida de política criminal adotada pelo legislador que não se imiscui com o
tipo penal ou nele interfere. Desse modo, cometido o delito por quem é detentor da condição de militar,
não se cogita ilegitimatio ad partem por perda dessa qualidade, uma vez que a superveniência da
condição de civil do denunciado não afeta o crime consumado.
Caso o desertor seja licenciado por ter cumprido integralmente o período de serviço militar obrigatório,
fosse ele engajado ou não, o andamento do feito correrá normalmente, sem eventuais ataques de índole
processual.
Dessa forma, indubitável ser a reinclusão condição de procedibilidade para o oferecimento da Denúncia,
não se verificando qualquer previsão legal de que tal condição configure obstáculo à prosseguibilidade do
feito regularmente processado.
Ex positis, conheço dos Embargos opostos pelo ex-Sd Ex DOMINGOS ALVES DO NASCIMENTO DE
MESQUITA e os rejeito, para que seja mantido o Acórdão vergastado por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 07/12/2020 11:07:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012ea8b4578
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS Nº 7000656-44.2020.7.00.0000

RELATORA: Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
REVISOR: Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
EMBARGANTE: DOMINGOS ALVES DO NASCIMENTO DE MESQUITA.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO

No julgamento dos presentes autos, votei vencido, divergindo da maioria dos meus eminentes pares, pois
acolhia os Embargos de Nulidade Infringentes do Julgado e de Nulidade para, reformando o Acórdão
hostilizado, acolher a preliminar de ofício de falta de condição de procedibilidade/prosseguibilidade da Ação
Penal Militar em relação ao Embargante.

Trata-se de Embargos de Nulidade e Infringentes do Julgado opostos pela Defesa contra o Acórdão proferido
por esta Corte nos autos da Apelação nº 7000250-23.2020.7.00.0000, que, por unanimidade, conheceu do
Recurso de Apelação interposto pela Defesa, porém, no mérito, por maioria, negou-lhe provimento,
mantendo inalterada a Sentença condenatória proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o
Exército da 1ª Auditoria da 11ª CJM, pelos seus próprios fundamentos.

Baseia-se o Recurso da Defesa no voto divergente do Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, que suscitava, de
ofício, preliminar de falta de condição de procedibilidade/prosseguibilidade da Ação Penal Militar em relação
ao ex-Sd Ex DOMINGOS ALVES DO NASCIMENTO DE MESQUITA, e concedia habeas corpus de ofício, com
fulcro no art. 470, c/c o art. 467, alínea "b", ambos do CPPM, tornava sem efeito a Sentença condenatória e
determinava o arquivamento do processo sem renovação.

Além do Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, compuseram a corrente vencida este Revisor, o Ministro Gen
Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS e o Ministro Geb Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.

A Declaração de voto vencido, em síntese, argumenta a ausência condição de
prosseguibilidade/procedibilidade, considerando a nova deserção praticada pela Réu, o que obstaria o
julgamento do mérito da Apelação.

Razão assiste à Defesa.

O Réu, antes mesmo de ser julgado pelo CPJ pela prática do crime de deserção, foi licenciado das fileiras do
Exército, por término de temo de serviço militar inicial, em 10/1/2020 (Evento 39 da Ação Penal 7000337-
71.2019.7.11.0011).

Com as devidas vênias dos que pensam de forma diversa, no caso do delito de deserção, a condição de
militar da Ativa é pressuposto essencial de procedibilidade da ação penal militar. Não ostentando mais a
condição de militar da Ativa, não há possibilidade jurídica de ser dado prosseguimento à ação penal, ainda
que em fase recursal.

Assim sendo, uma vez que a matéria está em apreciação no âmbito desta Corte Castrense em sede de
Apelação, conclui-se que o atual status de civil do Embargante, decorrente do fato de ter sido licenciado do
Serviço Ativo do Exército, suprime, de forma inconteste, uma das condições da ação, qual seja, a
legitimidade do militar para a causa e para o processo, dando ensejo à ausência da condição de
procedibilidade do Recurso interposto. Deve ser considerando que a legitimidade da Parte é pressuposto
subjetivo para admissibilidade do Recurso.

Acerca do tema, assim leciona Célio Lobão, in verbis:

"No crime de deserção, a qualidade de militar da ativa é condição de procedibilidade.
Se o sujeito ativo do delito perde essa qualidade, arquiva-se a Investigação Provisória

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 07/12/2020 11:07:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012ea8b4578
de Deserção (IPD). Entretanto, se for proposta, a ação penal será extinta, por decisão
do Conselho ou por meio de habeas corpus, isentando o Acusado do processo
condenatório ou do processo de execução de sentença.
Em nenhum outro crime militar ocorre fenômeno idêntico. Por exemplo, na violência
contra superior, a condição de militar do Agente integra o tipo (art. 157 do CPM), mas
se o sujeito ativo perde a condição de militar, não impede a propositura da ação penal e
seu prosseguimento, até a decisão final." (in "Direito Processual Penal Militar". Editora
Método. São Paulo. 2009. p. 380).

A propósito, convém destacar o que dispõe o Enunciado nº 12 da Súmula de Jurisprudencia do STM desta
Corte Castrense, na qual reconhece que o status de militar é condição indispensável para que possa o
pretenso agente do crime de Deserção figurar no polo passivo de uma Ação Penal Militar, in verbis:

"A praça sem estabilidade não pode ser denunciada por deserção sem ter readquirido o
status de militar, condição de procedibilidade para a persecutio criminis, através da
reinclusão. Para a praça estável, a condição é a reversão ao serviço ativo".

Ademais, esse entendimento tem sido tutelado pelo E. STF, aplicando-se, inclusive, durante a execução da
pena, de acordo com os Arestos assim ementados, ipsis litteris:

"EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL MILITAR. CRIME DE DESERÇÃO. PERDA
DA CONDIÇÃO DE MILITAR ANTES DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO PELO SUPERIOR
TRIBUNAL MILITAR. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE
DE SE PROSSEGUIR NA EXECUÇÃO DA PENA.
1. Em razão da ausência de condição de procedibilidade, o art. 457, § 2º, do Código de
Processo Penal Militar e a Súmula nº 8 do Superior Tribunal Militar impedem a execução
da pena imposta ao Réu incapaz para o serviço ativo do Exército, que não detinha a
condição de militar no ato de julgamento do Recurso de Apelação.
2. Ordem concedida. Decisão Majoritária." (Habeas Corpus nº 90838. Rel. Min. Cármen
Lúcia. Julgamento: 14/10/2008); e

"EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL MILITAR. DESERÇÃO (ART. 187
DO CPM). LICENCIAMENTO A BEM DA DISCIPLINA. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DA
PENA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
I - Paciente condenado pela prática do crime de deserção, que foi licenciado a bem da
disciplina, não mais ostentando a qualidade de militar. Ausente, pois, condição de
procedibilidade para o prosseguimento da ação e, por conseguinte, para a execução da
pena imposta pelo crime de deserção. Precedentes.
II - Ordem concedida de ofício. Unânime." (Habeas Corpus nº 108197. Rel. Min. Ricardo
Lewandowski. Julgamento: 13/12/2011).

Tal entendimento vem sendo mantido no STF, conforme se pode depreender das recentes Decisões
Monocráticas prolatadas pelos eminentes Ministros ROBERTO BARROSO, GILMAR MENDES e RICARDO
LEWANDOWSKI, in verbis:

"EMENTA: PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. DESERÇÃO. SUPERVENIENTE PERDA DA
CONDIÇÃO DE MILITAR. ORDEM CONCEDIDA. Decisão: Diante do exposto, com
fundamento no art. 192 do RI/STF, acolho o parecer do Ministério Público Federal para
conceder a ordem, julgando extinto o processo-crime instaurado contra o paciente." (HC nº
130.112/DF - Rel. Min. Roberto Barroso - Julgamento: 9/12/2015). (Grifos nossos.)

"DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado pela
Defensoria Pública da União, em favor de Adriel Gurgel Costa do Amaral, contra acórdão
proferido pela Superior Tribunal Militar (STM) no Habeas Corpus nº 84-
86.2015.7.00.0000/AM (...).
"Na espécie, o paciente, ex-Soldado do Exército, foi condenado à pena de 3 (três) meses de
detenção, em razão da prática do crime de deserção (CPM, art. 187). Interposta
apelação, o Superior Tribunal Militar negou provimento ao recurso.
Impetrado mandado de segurança, o Juízo da 1ª Vara Federal de Manaus concedeu a

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 07/12/2020 11:07:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012ea8b4578
ordem e determinou o licenciamento do militar a partir do dia 14.11.2014.
Em razão do licenciamento, foi requerido ao Juízo da 12ª CJM a declaração da extinção da
punibilidade por falta de condição de procedibilidade da execução. O pedido restou
indeferido.
Daí a impetração de habeas corpus no Superior Tribunal Militar que denegou a ordem, nos
termos da ementa transcrita.
Neste habeas corpus, a defesa reitera os argumentos dirigidos ao STM, alegando, em
síntese, ausência de procedibilidade da ação penal pelo fato de o paciente deixar de ser
militar (DOC 1).
Na data de 17.12.2015 deferi o pedido liminar para suspender os efeitos da condenação
imposta no Processo n º 11-79.2014.7.12.0012/AM em trâmite no Juízo da Auditoria da 12ª
CJM até o julgamento definitivo deste writ.
Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República pugnou pela concessão da
ordem.
É o relatório.
Decido
O paciente insurge-se contra a decisão que indeferiu o pedido de extinção da ação penal,
porquanto ausente a condição de procedibilidade em razão do licenciamento do militar
desertor.
Acerca do tema ressalto que a jurisprudência deste Supremo Tribunal se
consolidou no sentido de que a qualidade de militar é elemento estrutural do
tipo penal de deserção, de modo que a ausência de tal requisito impede o
processamento do feito.
Nesse sentido, entre inúmeros precedentes, cito os seguintes: HC 90.838/SP,
Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 22.5.2009; HC 83.030/RJ, Rel. Min.
Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ 1º.8.2003; e HC 108.197/PR, Rel. Min. Ricardo
Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.2.2012.
(...)
Sobre o tema, colho lição da doutrina:
'(...) na deserção, a qualidade de militar da ativa é condição específica de procedibilidade.
Se o desertor perder essa qualidade, passando para a inatividade ou retornando à condição
de civil, o fato - a ausência ilícita - torna-se atípico, deixa de existir o crime de deserção. A
ação penal não será proposta, se o for, extingue-se o processo em qualquer fase, inclusive
na fase de execução da sentença condenatória transitada em julgado'. (LOBÃO, Célio.
Direito processual penal militar. 2.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010. p. 387).
Ante o exposto, com base no art. 192, caput, do RISTF, concedo a ordem para determinar a
extinção definitiva da Execução da Pena nº 0202387-57.2016.8.04.0001, em curso perante
a Vara de Execuções Penais da Comarca da Capital/AM (ref. Processo n. 11-
79.2014.7.12.0012/AM em trâmite no Juízo da Auditoria da 12ª CJM) (...)."(HC nº
131.417/AM - Rel. Min. Gilmar Mendes - Julgamento: 22/9/2016). (grifos nossos).

"DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria
Pública da União - DPU, em favor de Felipe Paula da Rosa da Silva, contra acórdão do
Superior Tribunal Militar - STM. A impetrante narra, inicialmente, que o paciente, por ter
supostamente se ausentado do quartel em 21/9/2016, sem estar autorizado, foi preso em
30/9/2016 sob a acusação da alegada prática do crime de deserção previsto no art. 187 do
Código Penal Militar. A denúncia foi oferecida em 05/10/2016. Em 19/10/2016, o Juiz-
Auditor da 2ª Auditoria da 3ª CJM concedeu liberdade provisória ao paciente, tendo sido a
denúncia recebida no dia seguinte. Em 3/1/2017, o paciente novamente se apartou da
atividade militar, tendo sido lavrado o respectivo Termo de Deserção, o que em
consequência representou sua exclusão do "serviço militar ativo". Além disso, foi
instaurada nova instrução provisória de Deserção. A DPU, na sessão de julgamento
realizada pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército, requereu a suspensão da
ação penal até a captura ou apresentação voluntária do ex-soldado, ao fundamento de que
não ostentava mais a condição de militar da ativa, ou seja, alegou a ilegitimidade passiva
superveniente do paciente. O Conselho Permanente, todavia, decidiu pela continuidade da
ação penal militar. A defesa, então, impetrou HC no STM que denegou a ordem. É contra o
acórdão da Corte castrense que se insurge a impetrante. Sustenta, em síntese, que o
paciente deixou de possuir a condição de militar da ativa, o que se exige para o

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 07/12/2020 11:07:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012ea8b4578
prosseguimento da ação penal. Requer, ao final, o deferimento da ordem
monocraticamente, nos termos do art. 192 do Regimento Interno do STF a fim de
suspender o curso da ação penal militar por ausência de condição de
procedibilidade. Na eventualidade de não se entender que a situação permite o
julgamento monocrático, pugna pelo deferimento de liminar com o mesmo fim. No mérito,
pede a concessão da ordem para cassar o acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar e
suspender o curso da ação penal militar. É o relatório suficiente. Decido. A concessão de
medida liminar se dá em casos excepcionais, nos quais se verifique, de plano, o fumus boni
iuris e o periculum in mora. Na análise que se faz possível nesta fase processual, entendo
estarem presentes os requisitos para a concessão da liminar. De fato, a tese
sustentada na inicial parece encontrar amparo na jurisprudência desta Corte,
que tem entendimento no sentido de que a qualidade de militar é elemento
estrutural do tipo penal de deserção, de modo que a perda de tal requisito
impede o processamento do feito. A corroborar essa assertiva, menciono o seguinte
julgado desta Corte: "HABEAS CORPUS - POLICIAL MILITAR - CRIME DE DESERÇÃO (CPM,
ART. 187) - DELITO MILITAR EM SENTIDO PRÓPRIO - RÉU QUE NÃO DETINHA A QUALIDADE
DE MILITAR DA ATIVA QUANDO DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA PELA JUSTIÇA MILITAR
ESTADUAL - ESSENCIALIDADE DA CONDIÇÃO DE MILITAR DA ATIVA, NA HIPÓTESE DE CRIME
DE DESERÇÃO, PARA EFEITO DE VÁLIDA INSTAURAÇÃO E/OU PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO
PENAL PROMOVIDA PERANTE A JUSTIÇA MILITAR - SÚMULA 12 DO SUPERIOR TRIBUNAL
MILITAR - PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - DOUTRINA - CONFIGURAÇÃO
DE INJUSTO CONSTRANGIMENTO - INVIABILIDADE DO PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO
PENAL - EXTINÇÃO DEFINITIVA DO PROCESSO CRIMINAL INSTAURADO PERANTE A JUSTIÇA
MILITAR - PEDIDO DEFERIDO" (HC 103.254/PR, de relatoria do Ministro Celso de Mello).
Verifico, de outro lado, a presença do periculum in mora ante o prosseguimento de ação
penal que prima facie não apresenta condição de procedibilidade. Isso posto, defiro a
medida liminar (...)." (STF - HC nº 142826. Rel. Min. Ricardo Lewandowski. Julgamento:
9/5/2017). (Grifos nossos).

Nesse diapasão já decidiu esta Corte, conforme o Aresto a seguir transcrito, in verbis:

"APELAÇÃO. DESERÇÃO. QUESTÃO DE ORDEM. INFORMAÇÃO SUPERVENIENTE DO
LICENCIAMENTO DO MILITAR. PERDA DE OBJETO. ARQUIVAMENTO DO FEITO. Verificado o
licenciamento de militar acusado em processo de deserção, impõe-se o reconhecimento da
perda de objeto por ausência da condição de prosseguibilidade do recurso. Concedida a
ordem de habeas corpus, de ofício, para tornar sem efeito a sentença condenatória.
Decisão majoritária." (Apelação nº 0000007-88.2013.7.01.0301. Rel. p/ Acórdão Min. Ten
Brig Ar William de Oliveira Barros. Julgamento: 3/6/2014).

Diante de tais considerações, ante o atual status de civil do Embargante, considerava ausente a
condição de procedibilidade/prosseguibilidade para a Apelação nº 7000250-23.2020.7.00.0000, referente a
DOMINGOS ALVES DO NASCIMENTO DE MESQUITA, ex-Sd Ex, e acolhia os Embargos Infringentes do Julgado
e de Nulidade para, reformando Acórdão hostilizado, acolher a preliminar de ofício suscita pelo Ministro Dr.
JOSÉ COÊLHO FERREIRA e para conhecer e conceder habeas corpus, de ofício, para tornar sem efeito a
Sentença condenatória, determinando, em definitivo, o arquivamento dos autos, sem renovação, com fulcro
no art. 470, parte final, c/c o art. 467, alínea "c", ambos do CPPM.

Brasília, 19 de novembro de 2020.

Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES